Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022077-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDINEI RICARDO ANTONOVICZ - CPF: 005.234.269-76 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), WERNER & CIA LTDA - CNPJ: 37.430.329/0002-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de proventos
de qualquer natureza
do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - Também não subsiste, na espécie, justificativa acerca indispensabilidade dos valores para suas atividades empresariais, pois na linha do que foi decidido na instância de origem,
o
executado não esclareceu sua atividade empresarial, eis que as contas bloqueadas se tratam de pessoa física, não esclareceu sua renda mensal em razão desta atividade (lucros), tampouco o ônus, enfim, não trouxe provas que demonstrem a natureza e a vinculação direta do valor bloqueado com as obrigações salariais de seus funcionários
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDINEI RICARDO ANTONOVICZ
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1003144-44.2023.8.11.0044, manejada por
WERNER & CIA LTDA
, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.

Para tanto, o agravante defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, inviabilizando, inclusive o desempenho de suas atividades.

Afirma que a quantia bloqueada de R$ 55.582,89 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) estava reservada para o pagamento dos funcionários da sua empresa.

O pedido liminar recurs
al
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso,
a parte agravante se insurge conta a decisão que indeferiu de desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária,
mantendo a constrição sobre
a quantia de
R$ 55.582,89 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
.

A respeito da questão debatida neste recurso, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, com destaque para o inciso IV e parágrafo 2º:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV -
os vencimentos
,
os subsídios
, os soldos,
os salários
,
as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2
o

O disposto nos incisos IV e X do

caput

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no

art. 528, § 8
o
, e no

art. 529, § 3
o
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de proventos
de qualquer natureza
do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial n
ã
o comporta exame de quest
õ
es que impliquem revolvimento do contexto f
á
tico-probat
ó
rio dos autos (S
ú
mula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora
é
necess
á
ria
à
satisfa
çã
o do cr
é
dito da execu
çã
o e n
ã
o afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na al
í
nea "c" do permissivo constitucional exige a demonstra
çã
o da similitude f
á
tica entre os ac
ó
rd
ã
os confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

No caso em exame, observa-se que
o
agravante não fez prova suficiente da impenhorabilidade defendida, que
,
no caso, envolve
o montante de
R$ 55.582,89 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, bloqueado em conta corrente do executado.

Também não subsiste, na espécie, a justificativa
acerca indispensabilidade dos valores para
as
suas atividades empresariais, pois
,
na linha do que foi decidido na instância de origem,
o
executado não esclareceu sua atividade empresarial, eis que as contas bloqueadas se tratam de pessoa física, não esclareceu sua renda mensal em razão desta atividade (lucros), tampouco o
ônus, enfim, não trouxe provas que demonstrem a natureza e a vinculação direta do valor bloqueado com as obrigações salariais de seus funcionários
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS. JUNTADA DE EXTRATO E FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Não comporta deferimento o pleito de reconhecimento de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, sob o argumento de serem destinados à folha de pagamento de salários de funcionários da empresa, quando não comprovada minimamente tal circunstância, sendo certo, ademais, que a constrição de valores depositados em conta bancária de pessoa física ou jurídica, ainda que eventualmente destinados à folha de pagamento de salários de funcionários da empresa, por si só, não viola o disposto no art. 805 do CPC
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0050108-51.2019.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador
Hayton
Lee
Swain
Filho - J. 18.12.2019)

(TJ-PR - AI: 00501085120198160000 PR 0050108-51.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 18/12/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

Diante do cenário exposto
é de rigor a manutenção da constrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024